Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO USADO. DEFEITO GRAVE NO MOTOR TRÊS DIAS APÓS A COMPRA. VÍCIO OCULTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar a requerida a indenizar a requerente no valor de R$ 7.090,16 (sete mil e noventa reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 81476208.
3. Na origem, narra a parte autora que, no dia 02/10/2024, adquiriu da requerida o veículo Hynday/HB20X, placa QER4410, pelo valor de R$ 61.000,00. Afirma que, 03 dias após a compra, o veículo apresentou defeito. Sustenta ter levado o veículo em 03 oficinas distintas, sendo que em todas foi constatado que o defeito estava no cabeçote do motor. Aduz ainda que, de início, a requerida comprometeu-se a solucionar o problema. No entanto, depois de algum tempo, passou a se negar a arcar com o reparo.
4. Em suas razões recursais, a requerida/recorrente alega incompetência dos Juizados por suposta necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta ausência de prova de vício preexistente e hipótese de desgaste natural, pugnando pela reforma integral da sentença.
5. O microssistema da Lei 9.099/95 autoriza o julgamento conforme o livre convencimento motivado do juiz, a partir de prova documental idônea, quando os elementos já permitem elucidar os fatos sem complexidade técnica relevante. Aqui, a pane ocorreu três dias após a aquisição, e há conjunto documental expressivo (orçamentos, notas fiscais e registros de comunicação), apto a evidenciar a preexistência do defeito no cabeçote, não havendo necessidade de dilação probatória. O próprio juízo a quo, ao indeferir a oitiva de testemunha e julgar antecipadamente a lide, fundamentou que o acervo já era suficiente. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
6. Conforme Ata de Audiência de ID 81475951, a requerida/recorrente não compareceu à audiência de conciliação. Contudo, deixou de apresentar defesa no prazo legal, tendo sido decretada sua revelia.
7. É certo que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não aconteceu na presente ação.
8. No caso, a requerida/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela parcial procedência do pedido inicial.
9. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública, que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso a inovação em sede recursal, de modo a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
10. Não obstante os efeitos da revelia e ausência de impugnação específica por parte da requerida (art. 341 do CPC/2015), restou evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora. O comprovante de transferência bancária de ID 81475928, demonstra o pagamento do valor acertado entre as partes para aquisição do veículo. Outrossim, os IDs 81475931, 81475938, 81475942, 81475943 e 81475944, demonstram os gastos que autora/adquirente suportou para reparar os defeitos apresentados pelo veículo 03 (três) dias após a aquisição, totalizando R$ 7.090,16.
11. Nos termos do art. 441 do Código Civil, a coisa pode ser enjeitada (ou admitido abatimento) por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor; o art. 442 autoriza abatimento no preço; e o art. 443 impõe ao alienante o dever de restituir o que recebeu, com perdas e danos se conhecia o vício, ou ao menos as despesas do contrato, se o não conhecia.
12. A boa-fé objetiva (art. 422) impõe deveres anexos de informação e lealdade durante a conclusão e execução do contrato. A manifestação do defeito logo após a tradição, com ênfase no lapso de três dias, confere plausibilidade e verossimilhança qualificada à alegação de vício preexistente, afastando, no caso concreto, a tese de desgaste natural.
13. Assim, o prejuízo experimentado pela autora está demonstrado pelo acervo probatório constante dos autos (art. 373, I, do CPC), não merecendo reparos à sentença que fixou danos materiais no importe de R$ 7.090,16.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.